Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701853-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: CLAUDIO BASILIO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, parte requerente, em face da decisão que determinou desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Não foram oferecidas contrarrazões. Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, pugnando pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a condição de hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo, conforme ID 62315223, quedou-se inerte (ID 62611395), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais possui legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção e indefiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora